Tribunal: TJSP
Processo: 2128850-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Recurso. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. BPC/LOAS. Alegação de desconto cumulado de RCC e RMC que ultrapassam o limite de margem consignável. Circunstâncias dependentes de aferição contraditória. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.